Tribunal: TJDFT
Processo: 0006573-94.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC. Adoto, em parte, o relatório da sentença (Doc. Num. 13857098): “Cuida-se de ação de execução fundada em título de crédito extrajudicial caracterizado pelas duplicatas de fls. 20/36 (vencimentos em 21/12/2013, 21/12/2013, 21/12/2013, 21/12/2013,21/12/2013,21/12/2013, 23/12/2013, 24/12/2013, 25/12/2013,25/12/2013, 28/12/2013 29/12/2013, 31/12/2013, 31/12/2013, 04/01/2014, 05/01/2014, 07/01/2014, respectivamente). A ação foi ajuizada na data de 25/02/2014, não tendo a parte executada sido citada até o presente momento.” Acrescento que a MM Juíza de origem, após constatar a prescrição da pretensão executiva, julgou extinto o Feito, sem resolução do mérito, em dispositivo assim redigido: “Ante o exposto, reconhecendo a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, julgo extinto o processo sem análise de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV c/c o art. 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil/2015. Custas pelo autor. Sem honorários, porquanto não estabelecida a relação processual nestes autos. Fica autorizado o desentranhamento de documentos, mediante traslado, devendo o credor atentar para a tabela de temporalidade de destruição de autos. Transitada em julgado e recolhidas as custas, arquivem-se com baixa. Publique-se. Registre-se. Intime-se.” (Doc. Num. 13857098). Irresignada, a Exequente interpõe Apelação Cível (Doc. Num. 13857103). Em suas razões recursais, sustenta que a extinção do Feito “por inércia do autor por prazo superior a 30 dias exige além da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme dispõe o § 1o do art. 485, a intimação pessoal da parte e de seu patrono também por carta com aviso de recebimento (AR), o que in casu não ocorreu” (Doc. Num. 13857103 - Pág. 6). Reforça que, como não houve prévia intimação, não há que se falar em extinção do processo por abandono de causa. Colaciona julgados que entende abonarem a sua tese. Ao cabo, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do Feito. Preparo regular (Doc. Num. 13857103 - Págs. 10/11). Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte Executada. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Como relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por BONASA ALIMENTOS S/A contra a sentença (Doc. Num. 13857098) proferida nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no 2014.01.1.027846-5, ajuizada pela ora Apelante contra THIAGO CARNES AÇOUGUE E MERCEARIA LTDA – ME, ora Apelada, por meio da qual a MM Juíza de origem julgou extinto o Feito sem resolução do mérito, bem como condenou a Exequente/Apelante ao pagamento das custas processuais. Adiciono que a Magistrada sentenciante assim o fez com base nos seguintes fundamentos: “Primeiramente, altere-se o polo ativo nos termos do documento juntado às fls. 180/192, bem como se cadastrem os advogados indicados na referida petição. No caso em apreço, há que ser reconhecida a prescrição da pretensão executória, pelo fato de a parte autora não ter promovido a citação do réu, no prazo que lhe competia, conforme disposição legal vigente. A citação, como é notório, constitui ato segundo o qual se dá ciência ao demandado da propositura da ação, completando a estrutura tríplice/angular da relação processual e viabilizando o exercício da ampla defesa e do contraditório. Daí porque a lei a declara como requisito indispensável para a validade do processo. A propósito, dispunham os artigos 219 e 617 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação: 'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. § 1o. A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. § 2o. Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. § 3o. Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias. § 4o. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.' 'Art. 617. A propositura da execução, deferida pelo juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve ser feita com observância do disposto no artigo 219.' A análise dos dispositivos legais ora transcritos autoriza a conclusão de que a propositura do processo executivo somente interrompe o prazo prescricional se a citação do devedor se der no período estabelecido no artigo 219 da lei adjetiva civil, qual seja, 10 (dez) dias (§ 2o) ou 90 dias (§ 3o). No caso em exame, a ação de execução foi proposta em 17/02/2014, tendo por base as duplicatas de fls. 20/36 (vencimentos em 21/12/2013, 21/12/2013, 21/12/2013, 21/12/2013,21/12/2013,21/12/2013, 23/12/2013, 24/12/2013, 25/12/2013,25/12/2013, 28/12/2013 29/12/2013, 31/12/2013, 31/12/2013, 04/01/2014, 05/01/2014, 07/01/2014, respectivamente). Em se tratando de duplicata, a ação de execução contra o sacado e respectivos avalistas tem prazo prescricional de três anos, contados da data de vencimento do título (art. 18, I, da Lei no 5.474/68). Nesse ínterim, é de se ver que a pretensão executiva foi proposta dentro do triênio legal. Todavia, nos mais de quatro anos do ajuizamento da ação, a citação do devedor não se efetivou, em razão de o credor não lograr êxito quanto ao fornecimento do correto endereço daquele. Também não há como reconhecer como interrompida a prescrição na data do ajuizamento do feito, sob pena de contrariar as normas dispostas no § 4o do artigo 219 e o artigo 617, ambos do Código de Processo Civil/73. De se registrar que, atualmente, o art. 802, que trata do processo de execução, expressamente prevê a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, retroativamente à data da propositura da ação, desde que o autor adote providências, no prazo de 10 (dez) dias, para viabilizá-la. Sobre a questão, assim já decidiu este Eg. Tribunal, in verbis: 'AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC. CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dividas líquidas constantes de título de crédito. 2. Não ocorrida a citação válida, artigo 219 do CPC, antes dos três anos previstos no § 3o do citado dispositivo legal do Código Civil, contados a partir do vencimento da dívida e, ainda ausente qualquer causa interruptiva da prescrição, a extinção do processo, pelo reconhecimento da prescrição, nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil é medida que se impõe. 3. A citação por edital, posterior à prescrição do título executivo, ocorrida por culpa exclusiva do credor que manteve os autos em seu poder e não diligenciou no sentido de localizar o devedor, não tem o condão de afastar a consumação da prescrição. 4. Recurso conhecido e não provido.' (Acórdão n.990102, 20160110022619APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 10/02/2017. Pág.: 334/338). Cumpre ao credor declinar o endereço do réu, não se admitindo, pois, que o feito prossiga indefinidamente sem solução, até que, um dia, o exequente localize o devedor para lhe exigir o pagamento do valor estampado no título. Como não se promoveu a citação do devedor desde a propositura da ação, a prescrição se consumou, de forma inarredável, retirando a executoriedade do título extrajudicial. Frise-se, no entanto, que a aludida prescrição alcança, inicialmente, o título em sua força executiva, impossibilitando que, na via cambial, se obtenha a satisfação do crédito, já que não se faz mais presente um dos requisitos do título, remanescendo o crédito e o direito de ação, agora de caráter meramente pessoal, pelas vias ordinárias. De se reconhecer, destarte, a falta de pressuposto específico de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, devendo o credor postular seu crédito em ação própria, pelas vias ordinárias. A corroborar esse entendimento: 'PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DESÍDIA DA PARTE EM PROMOVER A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSENTE PRESSUPOSTO ESSENCIAL. Declara-se impossibilitada a via executiva para satisfação do crédito quando falta pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, in casu, o da exigibilidade do título. A parte não logrou promover a citação do executado em tempo hábil a evitar a ocorrência da prescrição, o que ocasionou a perda superveniente de um dos requisitos do título executivo, qual seja, o da exigibilidade do título. A prescrição afeta justamente a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cumprindo ao órgão judicante conhecer da falta de um requisito para o regular prosseguimento do processo. Recurso conhecido e não provido.' (Acórdão n.734499, 20070110785644APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/11/2013, Publicado no DJE: 19/11/2013. Pág.: 158) 'DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUES. FALTA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO CAMBIAL INTERCORRENTE. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo o credor promovido a citação do devedor dentro do prazo previsto na lei processual civil (artigo 219, §§ 2o e 3o, do CPC), forçoso reconhecer a prescrição cambial intercorrente dos cheques, prevista no artigo 59 da Lei 7.357/85. 2. Deve o exequente promover os atos necessários para a citação e nomeação de bens. Não o tendo feito por mais de oito anos, permitiu que se consumasse a prescrição intercorrente do título. 3. Operada a prescrição cambial, o cheque perde a sua exigibilidade e a sua executividade, restando ausente, portanto, um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.' (Acórdão n.495307, 20100110162023APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/02/2011, Publicado no DJE: 12/04/2011. Pág.: 307); Cumpre destacar que após as pesquisas realizadas por este Juízo, o mandado foi desentranhado por diversas vezes para diligências nos endereços encontrados, bem como naqueles indicados pelo exequente. Frustradas as diligências, a parte exequente foi intimada a promover a citação por edital. Nessa oportunidade, a exequente, compareceu, tão somente, para informar a alteração do polo ativo e posteriormente requereu a suspensão com fundamento no art. 921, inc. III, do CPC, o que é incabível porquanto sequer houve a citação do devedor. De se observar, também, que o pedido de suspensão foi realizado depois de já ter transcorrido o prazo da prescrição acima delineado. Dessa maneira, é possível verificar que o Judiciário realizou a contento todas as diligências que lhe competia, não sendo razoável que o processo permaneça em tramitação indefinidamente sem a citação da parte executada. Por fim, ressalta-se que, não obstante a entrada em vigor do CPC/2015, não se aplica à hipótese o disposto no parágrafo único do art. 487, eis que não se trata de sentença que resolve o mérito da demanda. Diversamente, de se aplicar o art. 485, § 3o, do mesmo diploma legal.” (Doc. Num. 13857098). De início, constato que a Apelante, em suas razões recursais, não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, os quais, por si sós, seriam capazes de mantê-la tal como prolatada. Explico. À vista do que foi exposto acima, tem-se que a MM Juíza de origem julgou extinto o Feito após constatar que (i) houve decurso de lapso temporal superior a três anos desde o vencimento das respectivas duplicatas sem a superveniência de causa interruptiva prescricional, de tal modo que (ii) a pretensão executória da ora Apelante restou atingida pela prescrição trienal; o que, por sua vez, conduz à constatação de que (iii) os títulos encartados na exordial não são dotados de exigibilidade, sendo inaptos a viabilizar a satisfação do crédito perseguido por meio do procedimento da Execução de Título Extrajudicial. Daí por que (iv) a extinção do processo por ausência de pressuposto processual se impõe. Não obstante isso, observo que a Exequente/Apelante não se dedicou a atacar nenhum dos supramencionados fundamentos que alicerçaram a conclusão constante do pronunciamento jurisdicional vergastado. Em verdade, a argumentação recursal da Apelante volta-se contra sentença totalmente díspar daquela que, efetivamente, fora prolatada nestes autos. Resumidamente, as razões recursais destinaram-se a sustentar que, em caso de abandono de causa, a parte que assim procede deve, antes, ser intimada pessoalmente, para, somente então, autorizar-se a extinção do Feito. Ocorre que, na espécie, não houve determinação de extinção processual em decorrência de eventual abandono de causa. Ao revés, conforme se verifica de uma leitura atenta do quanto dito pela Juíza da causa, a sentença extintiva foi proferida sob a motivação de que a pretensão da parte Exequente encontrara-se prescrita, de sorte que os títulos juntados aos autos seriam desprovidos de exigibilidade. Deveras, nada foi dito para negar os fatos reconhecidos em sentença, como a ocorrência da prescrição ou mesmo a constatação de que as duplicatas colacionadas pela Exequente não se revelam exigíveis. Antes, a Apelante mesmo narrou que “todas as diligências efetuadas no intuito de localizar e citar a Executada restaram infrutíferas [...]. Intimada para impulsionar o feito, a Exequente não promoveu o andamento necessário dentro do prazo estipulado. [...] não ter havido o pedido de citação por edital” (Doc. Num. 13857103 - Pág. 4 e 6). Palavras essas que, a toda evidência, não se prestam a atacar apropriadamente os capítulos da sentença proferida nos autos. Nesse contexto, infere-se que não houve impugnação aos fundamentos específicos da sentença. E, bem por isso, em razão da falta congruência ou associabilidade entre os termos da sentença e os da Apelação, o recurso não supera a barreira do conhecimento. Com efeito, não se desincumbiu a Apelante do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Quanto ao tema, vejam-se os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando o recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, se limitando a repetir os mesmos argumentos deduzidos na contestação, os quais, no caso, não são suficientes para infirmar os fundamentos da sentença. Procedendo assim, há flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), ofendendo os arts. 932, inciso III c/c 1.010, incisos II e III, ambos do CPC. 2. Não merece ser conhecida a apelação que não mostra observância ao Princípio da Dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. [...]” (Acórdão 1219371, 00250535220168070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019). “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA GUERREADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. [...] 2. É inepta a peça recursal com razões e pretensão dissociadas dos fundamentos da sentença que se pretende atacar (art. 1.010, inc. II e III, do CPC). [...]” (Acórdão n. 1098501, 07016884920178070014, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/05/2018, Publicado no DJE: 05/06/2018). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL COM ÁREA INFERIOR À CONTRATADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO. DEBATE EXCLUSIVO DA QUESTÃO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...] 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. [...]” (Acórdão n. 1119199, 20160110129042APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Publicado no DJE: 28/08/2018). “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DIRETA. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. [...] 3. Apresente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. [...]” (Acórdão n. 1026254, 20160110616615APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 30/06/2017). Destarte, não tendo a Apelante trazido aos autos razões pertinentes e congruentes com o quanto disposto em sentença e, portanto, que pudessem motivar a reforma pretendida, olvidou-se de cumprir o previsto nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC. Noutro dizer, deixou de munir a Apelação com fundamentos de fato e de direito com os quais pretendeu impugnar a sentença, bem como com as razões específicas e dialéticas do pedido de reforma. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por obviedade palmar, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator